Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a ocorrência de contradição no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do defeito apontado.3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.